Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720830-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENILSON IDELFONSO DE OLIVEIRA, ELIZANGELA DA LUZ LIMA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, FLAVIA JUVENAL DE LIMA, REMO DANGELO, IVALDO ALVES DA SILVA, JOSE LUIZ DIAS DE SOUSA, SARAH HELEN PEREIRA DA SILVA, RUAN SILVA DUTRA, NILSON OLIVEIRA DE ARAUJO, ROBSON LUCAS DA SILVA FERREIRA, DANIELA DIAS AGRAVADO: CESAR MARQUES, VERA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUVENILSON IDELFONSO DE OLIVEIRA e OUTROS em face de despacho proferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos a Ação de Reintegração de Posse, processo no 0001834-64.2017.8.07.0004, deixou de analisar o pedido de concessão de liminar para postergação do prazo definido pelo STF para desocupação do imóvel. Em suas razões recursais os agravantes discorrem acerca da situação mundial da pandemia de COVID 19, destacando que há violação dos Direitos Humanos de comunidade economicamente vulnerável, clamando pela intervenção do Poder Judiciário para suprir a ausência de políticas públicas para a situação que entendem superar questões jurídicas. Tecem considerações acerca da função social da propriedade, defendendo a necessidade de intervenção judicial para que seja prorrogado o prazo para a desocupação do imóvel. Intimados acerca do possível não conhecimento do recurso, os agravantes peticionou no ID 37077403 aduzindo que o objeto do presente recurso é suspender quaisquer atos em decorrência do escoamento do prazo conferido na ADPF/DF 828/2021. É o relatório. DECIDO. Inicialmente esclareço que nos autos da ADPF/DF828/2021, por meio de decisão do Ministro Relator Luís Roberto Barroso, os efeitos da suspensão dos atos de reintegração coercitivos, exarados nos autos de origem, foram estendidos até 30 de junho do corrente ano. E, por meio de requerimento formulado em primeira instância, os agravantes pretendiam que o Juízo a quo concedesse liminar para que o prazo, delimitado por decisão exarada por Corte Superior, fosse suspenso. A resposta do Juízo de origem, proferida no ID 128317698 daqueles autos, tem o seguinte teor: Id 128066576. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Id 128066577. Incluam-se todas as pessoas relacionadas no polo passivo. Anote-se e comunique-se. A parte recebe o processo na fase em que se encontra, não se justificando a devolução de prazo por quem está ingressando agora, de modo que indefiro esse pedido. Mantenho o indeferimento de expedição dos ofícios requeridos. Não há que se falar em concessão de liminar para postergar prazo definido por Corte Superior, a quem o signatário encontra-se vinculado, estando inclusive impedido de fazer qualquer análise acerca do tema. No mais, aguarde-se o prazo consignado na decisão de id 120901498. Ciência ao MP. Int. Pois bem. Em razão desta decisão os agravantes interpuseram o presente recurso discorrendo acerca da necessidade de intervenção do Poder Judiciário em razão da ausência de políticas públicas para os ocupantes da terra objeto da Reintegração de Posse, além de invocar a função social da propriedade, tudo para a suspensão do prazo estipulado nos autos da já citada ADPF. O que se verifica do presente recurso é que não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, quer por ausência de conteúdo decisório, quer por inépcia da peça inicial, conforme exponho. O art. 1.016 do CPC, ao tratar da petição inicial do Agravo de Instrumento estabelece o seguinte: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. O art. 330 do CPC, por sua vez, esclarece que a Inicial é inepta quando da fundamentação não decorre logicamente o pedido. Vejamos: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; Necessário esclarecer a semelhança entre a Petição Inicial e a peça recursal, de forma que os requisitos da primeira devem ser averiguados na análise do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, necessário entender pela inépcia da peça recursal, ante a ausência de correlação lógica entre a fundamentação apresentada pelos agravantes e os pedidos formulados. Em seus fundamentos os agravantes pretendem a concessão da liminar para suspensão do prazo determinado na ADPF, entretanto, fundamentam este pedido na necessidade de intervenção do Poder Judiciário para suprir a alegada ausência de políticas públicas dirigidas aos ocupantes da terra objeto da lide. Ora, denota-se inepta a peça que pretende a antecipação da tutela mas que, no mérito, não busca a reforma da decisão atacada ou tampouco a confirmação da liminar. Além disso, o pedido que decorreria logicamente da fundamentação seria o da possibilidade de análise, pelo Juízo a quo, da postergação do prazo para os atos coercitivos da reintegração de posse. As alegações trazidas no presente recurso não têm nenhuma relação com a fundamentação apresentada na decisão vergastada. Além disso, a decisão agravada não tratou de tal questão. Portanto, não seria possível sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Conhecer do agravo de instrumento cujo pedido não guarda correlação com a decisão proferida viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, sendo incabível seu conhecimento. Para além disso, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente Agravo de Instrumento. Decisão que simplesmente afasta a possibilidade de análise de pedido em razão de estar vinculada à decisão proferida por Corte Superior não possui conteúdo decisório. E, em não havendo conteúdo decisório, incabível seu conhecimento, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. O c. STJ, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou tese no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15 é mitigada, abrindo, assim, a possibilidade de conhecimento do recurso nos casos em que haja urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo de primeiro grau, é prematura. 4. Cumpre registrar que meras conjecturas, a exemplo da simples menção à possibilidade de vir a ocorrer hipotética situação que seja desfavorável ao Agravante, não se presta a evidenciar a presença de requisito atinente a perigo de dano. 5. Registre-se que no ponto impugnado a decisão interlocutória proferida tem conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15, pois ausente conteúdo decisório. 6. Se a decisão prolatada nos autos do referido agravo causa dano ao Agravante, na medida em que estaria a inviabilizar o prosseguimento do processo e inclusive a análise de questões urgentes pelo Juízo de origem, o ponto poderia ter sido suscitado naqueles autos, para a devida apreciação. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369795, 07180832220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar manifestamente inadmissível. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que é impossível a emenda de peças recursais, sendo necessário o não conhecimento do recurso. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 14:39:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador